Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NO HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA. PROBLEMAS MECÂNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais para a parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido.

2. Em suas razões recursais, a empresa ré argumenta que não há amparo para o dano moral, uma vez que o serviço foi prestado. Adverte que o recorrido não comprovou qualquer ofensa a seus direitos personalíssimos que sustentem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Explica que não foi comprovado nos autos que o ônibus, cuja foto consta dos autos, transportava o recorrido. Sustenta que não houve inversão do ônus da prova. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência de todos os pedidos.

3. Recurso próprio, tempestivo. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, ante a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos trazidos aos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

5. A questão trazida no recurso cinge-se somente a saber se as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar a violação aos direitos de personalidade do autor, em razão da conduta da recorrente que causou inúmeros transtornos na viagem de ônibus, atrasando a chegada e o tempo de viagem.

6. O art. 373 do CPC que regula o ônus da prova, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. No caso dos autos, o autor narra em sua inicial que no dia 14/11/2022 adquiriu passagens da recorrente, cujo itinerário seria de Brasília para Ituberá/BA, no dia 26/12/2022, às 9h, para ir ao festival Universo Paralelo. No próprio embarque, o ônibus saiu com atraso, a previsão de saída era às 9h e somente saiu às 11h. A previsão para chegada no dia seguinte era por volta de 12h, mas às 14h ainda estavam na estrada, quando percebeu que o veículo estava com problemas e uma das passageiras prendeu a parte traseira do ônibus com silver tape e continuaram a viagem lentamente. Chegaram no local por volta de 18h30, bem depois da previsão inicial. Na volta, novos problemas. O embarque ocorreu na rodovia BA-001, os passageiros foram levados até o local em um micro-ônibus, no qual não havia local para todos se sentarem. Outros problemas surgiram no caminho tais como falta de diesel, problemas mecânicos, fazendo com que as paradas ocorressem em locais inadequados e até mesmo perigosos. O percurso de volta demorou mais de 42 horas para ser concluído.

8. Das provas juntadas aos autos restaram comprovadas as paradas de ônibus em período noturno em locais perigosos e sem movimento, além do estado precário do veículo que foi “consertado” com fita adesiva silver tape. Enquanto as rés não trouxeram provas capazes de afastar a tese apresentada pelo autor, se limitando a negar os fatos. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e §3o, do CDC).

9. O art. 737 do Código Civil estabelece que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Assim, restou claro que isso não aconteceu no caso em análise e que houve falha na prestação do serviço, quer pelos atrasos ocorridos, danos apresentados nos veículos, paradas em locais perigosos e inóspitos. Além da falta de manutenção dos veículos.

10. Com efeito, as situações constantes dos autos ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que o intuito da viagem era lazer e ocasionou stress, preocupação, pois os atrasos ultrapassaram o razoável, por conta de problemas mecânicos no veículo, obrigando a esperar às margens de uma rodovia, no período da noite, sem assistência. Ressalto que não consta nos autos qualquer informação no sentido de que a empresa tenha diligenciado para evitar ou reduzir os danos causados, apenas alega a falta de provas dos fatos, o que não afasta sua responsabilidade. Irretocável a sentença proferida.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.